Tribunal: STF
Processo: AI 606923
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO
   CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - A discussão em torno dos requisitos de
   admissibilidade do mandado de segurança possui natureza meramente
   processual, que envolve a apreciação de normas
   infraconstitucionais.
II - Ademais, não há contrariedade ao art.
   93, IX, da mesma Carta, quando o acórdão recorrido encontra-se
   suficientemente fundamentado.
III - A apreciação do recurso
   extraordinário demanda o reexame de matéria de fático-probatória,
   o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
IV - Agravo
   regimental improvido.